Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600409-89.2024.6.16.0014
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2024. RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE
FINANCIAMENTO DE CAMPANHA (FEFC). DOAÇÃO ENTRE PARTIDOS
COLIGADOS EM ELEIÇÕES MAJORITÁRIAS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS
CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão do Tribunal
Regional Eleitoral que negou provimento a recurso, mantendo a sentença de
desaprovação das contas de campanha relativas às eleições municipais de 2024.
2. O Embargante alega omissão e contradição no acórdão quanto à aplicação dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade e sustenta a impossibilidade de
aplicação retroativa da interpretação jurisprudencial.

Num. 44577348 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/06/2025 17:53:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063017533161000000043517805
Número do documento: 25063017533161000000043517805
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 18:29:44
3. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e rejeição
dos embargos de declaração, por entender ausentes as hipóteses que justificam o
acolhimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a devolução posterior dos
recursos recebidos de forma irregular afasta a desaprovação das contas; (ii) se
houve aplicação retroativa de entendimento jurisprudencial em prejuízo do
recorrente; e (iii) se seria possível a aprovação das contas com ressalvas, em razão
da suposta ausência de impacto na transparência da prestação de contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Resolução TSE nº 23.607/2019 veda expressamente a transferência de
recursos do FEFC entre candidatos de partidos distintos em eleições proporcionais,
em consonância com a Emenda Constitucional nº 97/2017.
6. A jurisprudência consolidada do Tribunal Superior Eleitoral e do Supremo Tribunal
Federal é pacífica no sentido de que a devolução posterior dos valores não
regulariza a infração cometida, pois o candidato se beneficiou dos recursos.
7. O entendimento sobre a vedação ao repasse de recursos entre partidos distintos
já estava consolidado desde a Emenda Constitucional nº 97/2017 e a Resolução
TSE nº 23.607/2019. O pronunciamento do STF na ADI nº 7214 apenas reforçou tal
previsão, inexistindo decisão surpresa ou aplicação retroativa de entendimento
jurisprudenc

Inteiro teor:
30/06/2025
Número: 0600409-89.2024.6.16.0014

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 15/05/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº que julgou
desaprovadas as contas apresentadas pelo candidato Josivan Paula de Gomes, nos termos do art.
30, inciso III, da Lei n.º 9.504/97 e do art. 74, inciso III, da Resolução n.º 23.607/2019 -
TSE.(Prestação de Contas apresentada por Josivan Paula de Gomes, candidato a Vereador pelo
Movimento Democrático Brasileiro - MDB na cidade de Ponta Grossa - PR, referente a Eleição
Municipal de 2024 julgadas desaprovadas em razão do candidato tendo feito a devolução dos
recursos de valores recebidos a título de FEFC de candidata de partido diverso, o mesmo se
beneficiou dos recursos, mesmo que de forma temporária, o que consiste numa inconsistência
grave . Suplente) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JOSIVAN PAULA GOMES (EMBARGANTE)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
FRANCIELE CRISTINE BONET DOS SANTOS (ADVOGADO)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 JOSIVAN PAULA GOMES VEREADOR
(EMBARGANTE)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
FRANCIELE CRISTINE BONET DOS SANTOS (ADVOGADO)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
JUÍZO DA 014ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
(EMBARGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44577348
30/06/2025
17:53
Acórdão
Acórdão

Num. 44577348 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/06/2025 17:53:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063017533161000000043517805
Número do documento: 25063017533161000000043517805
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 18:29:44
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.566

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 0600409-89.2024.6.16.0014 – Ponta Grossa – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
EMBARGANTE: ELEICAO 2024 JOSIVAN PAULA GOMES VEREADOR
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - OAB/PR57820-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: FRANCIELE CRISTINE BONET DOS SANTOS - OAB/PR108636
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL - OAB/PR31361-A
EMBARGANTE: JOSIVAN PAULA GOMES
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - OAB/PR57820-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: FRANCIELE CRISTINE BONET DOS SANTOS - OAB/PR108636
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL - OAB/PR31361-A
EMBARGADO: JUÍZO DA 014ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA
DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2024. RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE
FINANCIAMENTO DE CAMPANHA (FEFC). DOAÇÃO ENTRE PARTIDOS
COLIGADOS EM ELEIÇÕES MAJORITÁRIAS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS
CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão do Tribunal
Regional Eleitoral que negou provimento a recurso, mantendo a sentença de
desaprovação das contas de campanha relativas às eleições municipais de 2024.
2. O Embargante alega omissão e contradição no acórdão quanto à aplicação dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade e sustenta a impossibilidade de
aplicação retroativa da interpretação jurisprudencial.

Num. 44577348 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/06/2025 17:53:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063017533161000000043517805
Número do documento: 25063017533161000000043517805
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 18:29:44
3. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e rejeição
dos embargos de declaração, por entender ausentes as hipóteses que justificam o
acolhimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a devolução posterior dos
recursos recebidos de forma irregular afasta a desaprovação das contas; (ii) se
houve aplicação retroativa de entendimento jurisprudencial em prejuízo do
recorrente; e (iii) se seria possível a aprovação das contas com ressalvas, em razão
da suposta ausência de impacto na transparência da prestação de contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Resolução TSE nº 23.607/2019 veda expressamente a transferência de
recursos do FEFC entre candidatos de partidos distintos em eleições proporcionais,
em consonância com a Emenda Constitucional nº 97/2017.
6. A jurisprudência consolidada do Tribunal Superior Eleitoral e do Supremo Tribunal
Federal é pacífica no sentido de que a devolução posterior dos valores não
regulariza a infração cometida, pois o candidato se beneficiou dos recursos.
7. O entendimento sobre a vedação ao repasse de recursos entre partidos distintos
já estava consolidado desde a Emenda Constitucional nº 97/2017 e a Resolução
TSE nº 23.607/2019. O pronunciamento do STF na ADI nº 7214 apenas reforçou tal
previsão, inexistindo decisão surpresa ou aplicação retroativa de entendimento
jurisprudencial.
8. A alegada omissão sobre a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade não se sustenta, uma vez que a irregularidade correspondeu a 39,92%
dos recursos arrecadados pelo candidato, percentual significativo que inviabiliza a
aprovação com ressalvas.
9. A jurisprudência é firme no sentido de que a aprovação com ressalvas é cabível
apenas para irregularidades formais ou que envolvam valores irrelevantes frente ao
total movimentado na campanha, o que não é o caso dos autos.
10. A via dos embargos de declaração não se presta ao reexame de matéria já
decidida, sendo certo que eventual irresignação deve ser deduzida na via recursal
própria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados, mantendo-se integralmente o
acórdão embargado.
Tese de Julgamento: 1. A transferência de recursos do FEFC entre candidatos de
partidos distintos em eleição proporcional é irregular, nos termos do art. 17, § 2º, da

Num. 44577348 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/06/2025 17:53:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063017533161000000043517805
Número do documento: 25063017533161000000043517805
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 18:29:44
Resolução TSE nº 23.607/2019. 2. É inviável a aprovação das contas com ressalvas
quando o percentual da irregularidade compromete a higidez do balanço contábil.
_________
Dispositivos Relevantes Citados:
Lei nº 9.504/97, art. 30, III;
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 17, § 2º; 31, § 9º; 74, III;
Código de Processo Civil, art. 1.022;
Código Eleitoral, art. 275.
Jurisprudência Relevante Citada:
STF, ADI nº 7214;
AgR-AI 507-05, rel. Min. Gilmar Mendes, DJE de 3.6.2015

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 26/06/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JOSIVAN PAULA GOMES, por meio do qual
visa reformar o Acórdão que negou provimento ao recurso, mantendo a sentença que julgou as
contas desaprovadas, relativas às eleições municipais de 2024.
Em suas razões (ID 44502332), o embargante alega, em síntese, que: a) o acórdão foi omisso na
aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade; b) o entendimento jurisprudencial
anterior permitia o repasse de FEFC de candidato majoritário coligado para candidato
proporcional do mesmo partido na coligação, desde que utilizado em campanha conjunta; c) a
transparência das contas não foi comprometida; d) outros Tribunais Regionais Eleitorais
aprovaram contas com ressalvas, em casos semelhantes; e) a decisão aplicou um entendimento
jurisprudencial novo de forma retroativa; f) no momento das eleições (2024), a jurisprudência
predominante permitia o repasse de FEFC entre candidatos coligados na majoritária, mesmo que

Num. 44577348 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/06/2025 17:53:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063017533161000000043517805
Número do documento: 25063017533161000000043517805
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 18:29:44
de partidos distintos na proporcional; g) a aplicação retroativa do novo entendimento violaria a
segurança jurídica, a proteção da confiança e a boa-fé do candidato; h) evidenciando a boa-fé, o
candidato efetuou o recolhimento considerado irregular, antes mesmo do julgamento das contas.
Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos modificativos, para suprir
a omissão e aprovar, ainda que com ressalvas, as contas do embargante.
A Procuradoria Regional Eleitoral pugnou pelo conhecimento e rejeição dos embargos, ao
entendimento de que estão “ausentes as hipóteses que justificam o acolhimento dos embargos”.
(ID 44532188)
É o breve relatório.

VOTO

Os embargos de declaração preenchem os pressupostos de admissibilidade, especialmente a
tempestividade, de modo que devem ser conhecidos. No mérito, contudo, devem ser rejeitados.
Explico.
As hipóteses de cabimento de embargos de declaração estão previstas no art. 1.022 do Código
de Processo Civil:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
O Código Eleitoral, por sua vez, em seu art. 275, assim dispõe:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no
Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias,
contado da data de publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao juiz
ou relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa.
No presente caso, sob o pretexto de sanar eventuais omissões e contradições no julgado, o
embargante busca, na verdade, a reanálise de teses já examinadas no acórdão, que restou assim
ementado:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. REPASSE DE RECURSOS DO FUNDO

Num. 44577348 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/06/2025 17:53:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063017533161000000043517805
Número do documento: 25063017533161000000043517805
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 18:29:44
ESPECIAL
DE
FINANCIAMENTO
DE
CAMPANHA
(FEFC)
ENTRE
CANDIDATOS DE PARTIDOS DISTINTOS. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE.
NÃO
APLICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por candidato ao cargo de vereador
contra sentença do Juízo da 14ª Zona Eleitoral, que desaprovou suas contas de
campanha nas Eleições Municipais de 2024.
2. A decisão baseou-se na identificação do recebimento de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) provenientes de candidata
filiada a partido diverso, ainda que coligados na eleição majoritária, configurando
irregularidade grave nos termos do artigo 31, § 9º, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
3. O recorrente sustentou que: (i) houve devolução integral dos valores antes da
análise judicial, afastando irregularidade substancial; (ii) a jurisprudência
aplicável foi indevidamente aplicada de forma retroativa, violando a segurança
jurídica; (iii) a infração não justificaria a desaprovação das contas, cabendo
aprovação com ressalvas; (iv) não houve má-fé nem comprometimento da lisura
eleitoral.
4. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do
recurso, argumentando que: (i) a devolução posterior não afasta a irregularidade;
(ii) a jurisprudência do TSE confirma a vedação do repasse de valores do FEFC
entre candidatos de partidos distintos; (iii) o percentual irregular (34,83% dos
recursos movimentados) inviabiliza a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão:
(i) saber se a devolução posterior do valor recebido afasta a irregularidade e
possibilita a aprovação das contas;
(ii) saber se houve alteração jurisprudencial posterior que inviabilizaria a
aplicação da norma ao caso concreto, sob pena de violação à segurança
jurídica;
(iii) saber se a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
permitiria a aprovação das contas com ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A Resolução TSE nº 23.607/2019, em seu artigo 17, § 2º, veda o repasse de
recursos do FEFC entre candidatos que não pertencem ao mesmo partido ou à
mesma coligação na eleição proporcional. O recebimento de tais valores
caracteriza aplicação irregular de recursos de campanha, ensejando a devolução
ao Tesouro Nacional e a desaprovação das contas.
7. O STF, ao julgar a ADI nº 7214, consolidou a interpretação de que a coligação
majoritária não autoriza a transferência de recursos entre candidatos de partidos
distintos na eleição proporcional, entendimento ratificado pelo TSE em
precedentes como o AgR-REspEl nº 0600982-15.

Num. 44577348 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/06/2025 17:53:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063017533161000000043517805
Número do documento: 25063017533161000000043517805
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 18:29:44
8. A alegação de mudança jurisprudencial não procede, pois a vedação ao
repasse de recursos do FEFC entre candidatos de partidos distintos já estava
prevista na legislação e na jurisprudência do TSE desde as Eleições de 2018.
9. A aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na análise
das contas exige que a irregularidade não comprometa a higidez do balanço
financeiro e que seu impacto seja reduzido. No caso, a inconsistência atinge
34,83% dos recursos movimentados, percentual superior ao limite admitido pela
jurisprudência para eventual aprovação com ressalvas.
10. Assim, a desaprovação das contas deve ser mantida, tendo em vista a
gravidade da irregularidade e o percentual expressivo de recursos envolvidos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido.
12. Tese de julgamento: "1. O repasse de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) entre candidatos de partidos distintos,
ainda que coligados na eleição majoritária, é irregular, nos termos do artigo 17, §
2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019. 2. A devolução posterior dos valores não
afasta a irregularidade, ensejando a desaprovação das contas. 3. A aplicação
dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade exige que a irregularidade
não comprometa significativamente a prestação de contas, o que não ocorre
quando o percentual de recursos irregulares supera os limites toleráveis pela
jurisprudência do TSE”.
DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Resolução TSE nº 23.607/2019, art.
17, § 2º; Emenda Constitucional nº 97/2017, art. 17, § 1º.
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STF, ADI nº 7214, Rel. Min.
Alexandre de Moraes, Plenário, j. 03.10.2022; TSE, AgR-REspEl nº 0600982-15,
Rel. Min. Sérgio Banhos, DJE 03.03.2023; TSE, AgR-REspEl nº 0600474-07/BA;
TSE, AgR-REspEl nº 060179762/ES.
Verifica-se que o julgado em questão é suficientemente elucidativo, apresentando fundamentos
claros e coerentes, sem qualquer contradição que comprometa sua compreensão. Todas as
conclusões encontram-se devidamente sintetizadas na ementa, evidenciando a solidez da
decisão tomada.
Contudo, a parte embargante entendeu que “a decisão incorreu em omissão e contradição na
aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, princípios invocados pela defesa e
que não foram ponderados à luz da jurisprudência, bem como, deixou de observar a segurança
jurídica anteriormente estabelecida”.
Sustentou ainda o embargante que, de acordo com o entendimento jurisprudencial, não haveria
vedação no repasse de recursos da candidatura majoritária coligada para candidaturas
proporcionais “desde que o partido do candidato a vereador faça parte da mesma coligação” e a
impossibilidade de retroatividade do novo entendimento.
E trouxe julgados de outras Cortes Eleitorais em que se considerou que a boa fé do prestador e a
ausência de prejuízo e fiscalização pela Justiça Eleitoral viabilizam a aprovação das contas com

Num. 44577348 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/06/2025 17:53:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063017533161000000043517805
Número do documento: 25063017533161000000043517805
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 18:29:44
ressalvas.
Em que pese a linha argumentativa despendida pelo embargante, razão não lhe assiste.
É cediço que a edição da Emenda Constitucional nº 97, ao dar nova redação ao § 1º do art. 17,
vedou expressamente a celebração de coligações, nas eleições proporcionais, a partir das
eleições de 2020, estabelecendo normas específicas sobre o acesso dos partidos políticos aos
recursos do fundo partidário.
No mesmo sentido, a Resolução TSE nº 23.607/2019 assentou, em seu art. 17, a vedação de
repasses e doações de recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) entre candidatos que não integrem o mesmo partido ou não pertençam à mesma
coligação.
Quanto ao tema, o Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 7214, ocorrido em
03/10/2022, afirmou a constitucionalidade do disposto no citado art. 17, § 2º, I e II, da Resolução
TSE 23.607/2019, e ao art. 19, § 7º, I e II, da mesma Resolução, conferindo a interpretação no
sentido de ser vedado o repasse de recursos a partidos políticos e candidatos não pertencentes à
mesma coligação ou não coligados.
Confira-se:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM PEDIDO DE MEDIDA
CAUTELAR. DIREITO CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. ARTS. 17, § 2°, I, II; E
19, § 7°, I, II, DA RESOLUÇÃO TSE 23.607/2019, QUE VEDARAM O REPASSE
DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE
CAMPANHA E DO FUNDO PARTIDÁRIO POR PARTIDOS POLÍTICOS OU
CANDIDATOS NÃO COLIGADOS. AUSÊNCIA DE MALFERIMENTO À
AUTONOMIA PARTIDÁRIA. CRITÉRIO DA REPRESENTATIVIDADE PARA A
REPARTIÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS. ART. 17, §§ 1° E 3° DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VEDAÇÃO DE COLIGAÇÃO EM ELEIÇÃO
PROPORCIONAL.
EC
97/2017.
EXPLICITAÇÃO
DA
VONTADE
DO
CONSTITUINTE REFORMADOR E DO LEGISLADOR ORDINÁRIO. ADI
CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.

I - Os arts. 17, § 2°, I, II; e 19, § 7°, I, II, da Resolução TSE 23.607/2019 não
vedaram o repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha – FEFC e do Fundo Partidário aos partidos coligados, de modo a
limitar a sua autonomia.

II - O montante do FEFC e do Fundo Partidário a serem repartidos entre as
agremiações políticas são definidos pelo critério de representatividade destas no
Congresso Nacional, com base no § 3° do art. 17 da Constituição, não se
afigurando razoável, por corolário lógico, permitir o repasse a candidatos de
partidos distintos não pertencentes à mesma coligação.

Num. 44577348 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/06/2025 17:53:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063017533161000000043517805
Número do documento: 25063017533161000000043517805
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 18:29:44
III - As disposições questionadas tornaram explícita a vontade do constituinte
reformador e a do legislador ordinário no sentido de colocar-se um ponto final nas
assimetrias causadas pela existência de coligações em eleições proporcionais,
sobretudo tendo em conta a finalidade dos repasses de recursos do FEFC e do
Fundo Partidário.

IV - Sob pena de tornar letra morta o § 1° do art. 17 da CF, com a redação dada
pela EC 97/2017, que vedou a coligação em eleições proporcionais, não é
possível extrair dos dispositivos questionados autorização para o repasse de
recursos a partidos políticos e candidatos não pertencentes à mesma coligação
ou não coligados.

V - Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e pedido julgado
improcedente.
(ADI 7214, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em
03-10- 2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-199 DIVULG 04-10-2022 PUBLIC
05-10-2022)
A partir desta interpretação, a jurisprudência consolidou entendimento quanto à impossibilidade
de repasse de recursos a candidatos de partido diverso que concorra a uma eleição proporcional,
ainda que exista coligação entre as agremiações para a disputa do pleito majoritário.
Assim, é fato incontroverso que a doação, ainda que estimável em dinheiro, aos candidatos de
partido diverso, mesmo que exista coligação no cargo majoritário, constitui irregularidade grave,
caracterizando recebimento de recursos de fonte vedada, conforme previsão do art. 17, §§ 1º e
2º, da Resolução nº 23.607/2019/TSE, e entendimento consolidado pelo STF na ADI nº 7214.
Note-se que não se trata de alteração da interpretação da norma ocorrida no curso do pleito, isto
porque, como exposto, o STF manifestou-se sobre o tema em 03/10/2022.
Ademais, a questão foi devidamente enfrentada no acórdão embargado, in verbis:
“A vedação ao repasse de recursos do FEFC entre candidatos de partidos
distintos não é uma inovação jurisprudencial recente, mas sim uma regra
expressamente prevista na legislação eleitoral desde a Emenda Constitucional nº
97/2017 regulamentada pelo TSE na Resolução nº 23.607/2019, que excluiu a
possibilidade da realização de coligação nas eleições proporcionais.
O que ocorreu nos últimos anos foi apenas o reforço da interpretação desse
dispositivo pelo TSE e pelo STF, diante de situações concretas que evidenciaram
tentativas de burla à regra constitucional
Note-se que não se trata de alteração da interpretação da norma ocorrida no
curso do pleito, isto porque, como exposto, o STF manifestou-se sobre o tema
em 03/10/2022.
Assim, não se pode falar em mudança de entendimento inesperada ou decisão
surpresa, mas sim na correta aplicação da legislação eleitoral vigente desde

Num. 44577348 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/06/2025 17:53:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063017533161000000043517805
Número do documento: 25063017533161000000043517805
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 18:29:44
2017.
Além disso, o próprio candidato tinha ciência da irregularidade, pois procedeu à
devolução dos valores antes do julgamento das contas, o que demonstra que ele
reconhecia o erro e buscou mitigá-lo.
Dessa forma, afasta-se a alegação de violação à segurança jurídica, uma vez
que a regra vedando a transferência de recursos do FEFC entre partidos distintos
sempre esteve vigente e era plenamente previsível sua aplicação.”
Logo, o voto está em consonância com a jurisprudência, sendo certa a observância ao artigo 489,
VI, do Código de Processo Civil. No ponto, nada a esclarecer.
Sustentou ainda o embargante que o acórdão seria omisso “na aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade à luz da jurisprudência, tendo em vista que em casos
semelhante, as Cortes Regionais Eleitorais, consideraram a boa-fé do prestador e a ausência de
prejuízo e fiscalização pela Justiça Eleitoral, e aprovaram com ressalvas as contas”.
A remansosa jurisprudência desta Corte adota a orientação de que é viável "a aplicação dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para aprovar as contas com ressalvas quando
a irregularidade representa percentual ínfimo e a falha não inviabilizou o controle das contas pela
Justiça Eleitoral" (AgR-AI 507-05, rel. Min. Gilmar Mendes, DJE de 3.6.2015).
No caso em apreço, verifica-se que o montante considerado irregular, no importe de R$ 3.000,00
(três mil reais), equivale ao percentual de 34,83% frente aos recursos aplicados em campanha,
inviabilizando a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ensejando a
manutenção da desaprovação das contas.
Dessa maneira, a insatisfação manifestada pelo embargante em relação à solução adotada pelo
Tribunal não configura omissão ou contradição que justifique qualquer correção ou
complementação da decisão.
Embora o embargante manifeste sua irresignação diante da decisão que lhe foi desfavorável, não
se verifica qualquer vício na prestação jurisdicional proferida por esta Corte Regional. O acórdão
embargado foi devidamente fundamentado, observando os preceitos legais e jurisprudenciais
aplicáveis, sem que haja omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a
oposição de embargos de declaração.
Vislumbra-se que a irresignação não encontra amparo nos limites estabelecidos para esta via
recursal, configurando mera tentativa de rediscussão do mérito, o que é inadmissível nos termos
da legislação processual vigente.
De resto, persistindo o inconformismo quanto às questões ora trazidas, deve a parte embargante
se utilizar da via recursal adequada, considerando-se ter havido prequestionamento de todos os
elementos por ela suscitados, nos exatos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Num. 44577348 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/06/2025 17:53:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063017533161000000043517805
Número do documento: 25063017533161000000043517805
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/06/2025 18:29:44
Em face do exposto, por não vislumbrar nenhuma das hipóteses ventiladas pelo art. 1.022 do
Código de Processo Civil c/c art. 275 do Código Eleitoral, voto no sentido de conhecer dos
embargos e no mérito rejeitá-los, a fim de manter-se integralmente o acórdão embargado.
DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS (1327) Nº 0600409-89.2024.6.16.0014 - Ponta Grossa - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ
OSORIO MORAES PANZA - EMBARGANTE: ELEICAO 2024 JOSIVAN PAULA GOMES
VEREADOR, JOSIVAN PAULA GOMES - Advogados do(a) EMBARGANTE: JHIOHASSON WEIDER
RIBEIRO TABORDA - PR57820-A, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A, FRANCIELE
CRISTINE BONET DOS SANTOS - PR108636, JULIANO DEMIAN DITZEL - PR31361-A -
EMBARGADO: JUÍZO DA 014ª ZONA ELEITORAL DE PONTA GROSSA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de
Cássia Viese, Guilherme Frederico Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo
Sade e. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 26.06.2025